Tribunal: TJDFT
Processo: 0738346-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0738346-07.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BOLIVAR ALVES OLIVEIRA IMPETRANTE: DIEGO DE OLIVEIRA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Diego de Oliveira Silva, em favor de Bolivar Alves Oliveira, contra decisão da MM. Juíza de Direito Substituta do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, nos autos no 0718183-82.2023.8.07.0007, em curso perante o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga (ID 51197429 - Pág. 76/78). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 02/09/2023 pela suposta prática dos crimes de injúria, lesão corporal e descumprimento de medida protetiva de urgência. A MM. Juíza de Direito Substituta do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 51197429 - Pág. 76/78). O Ministério Público ofereceu denúncia, na qual imputou ao paciente os crimes de lesão corporal contra mulher por razões da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher, nos seguintes termos: “Em 02 de setembro de 2023, por volta das 03h28min, no Setor [...] Taguatinga/DF, o denunciado, de forma livre, consciente e prevalecendo-se das relações afetivas, ofendeu a integridade física de sua então companheira ANA PAULA BARREIRA DA SILVA, causando-lhe as lesões registradas nos arquivos de mídia de IDs: 170790766, 170790767 e 170790768. Segundo restou apurado, o denunciado e a vítima conviveram maritalmente por, aproximadamente, 01 (um) ano e não possuem filhos em comum. Nas circunstâncias de data e local acima descritas, o denunciado se encontrou com a vítima e foram a um bar no setor CNF, onde ele passou a ingerir bebidas alcoólicas, até começar a discutir com uma amiga dela (NATALIA MAMEDE). Diante de tal situação, a vítima decidiu voltar sozinha para casa. No entanto, o denunciado também foi até a residência da vítima, onde continuou consumindo bebida alcoólica e colocou música em volume alto. A vítima tentou deixar o apartamento para ir à casa de sua mãe, mas o denunciado a impediu. Ela tentou pegar uma lata de cerveja da mão do denunciado, porém ele apertou a lata propositalmente e feriu a vítima em seu dedo indicador direito, conforme mostra a fotografia ID: 170790768. A discussão continuou e o denunciado puxou os cabelos da vítima, empurrou-a para o quarto, tomou seu telefone e o arremessou na parede. Em seguida, ele arremessou a vítima contra o chão, oportunidade em que ela bateu e machucou a cabeça. Não satisfeito, o denunciado passou a bater a cabeça da vítima contra a escada (ID: 170790766). Quando a vítima tentou gritar por socorro, o denunciado lhe sufocou com as mãos para que não gritasse. A vítima conseguiu se desvencilhar, sendo trancada do lado de fora de casa pelo denunciado. Ela, então, foi até a portaria do prédio, onde acionou a polícia, que conseguiu realizar a prisão em flagrante do denunciado. Embora a vítima tenha se negado a comparecer ao IML para se submeter a exame de corpo de delito (ver ocorrência policial), a autoridade policial registrou as lesões corporais, conforme mídias acima citadas.” (ID 51197429 - Pág. 82/83). O Ministério Público promoveu o arquivamento parcial do feito, somente quanto ao crime previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, com fulcro no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal e, em relação ao crime contra a honra, requereu a extinção da punibilidade do autor do fato, pela decadência, caso não seja oferecida queixa-crime dentro do prazo legal. A Defesa impetrou o presente habeas corpus, no qual sustenta que a ocorrência policial não foi registrada pela suposta vítima, a qual não se submeteu a exame de corpo de delito e não prestou depoimento contra o paciente, justamente porque não sofreu violência por parte deste, consoante declaração prestada pela ofendida. Assim, entende que não há provas materiais. De outro lado, salienta que o paciente possui lúpus eritematoso sistêmico e, na prisão, não está realizando o tratamento de saúde. Afirma que a prisão preventiva não é necessária, pois não há risco de fuga ou cometimento de novos delitos, além de que a prisão não pode ser utilizada para antecipar a pena, sob pena de ferir o princípio da presunção de inocência. Assinala que a reincidência e os maus antecedentes não são justificativas para a prisão preventiva. Destaca que as anotações da folha penal do paciente são anteriores ao casamento do paciente com a vítima e que houve a superação dos problemas conjugais. A Defesa pede o deferimento da medida liminar revogar a prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura, a fim de que possa responder ao processo em liberdade. Pede, ainda, o trancamento da ação penal, por ausência de justa causa, a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, diante do estado de saúde do paciente, e a concessão da ordem, confirmando-se a liminar. O pedido de liminar foi indeferido pela eminente Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio no Plantão Judicial de Segunda Instância (ID 51199248). As informações foram prestadas no ID 51385693. O ilustre Procurador de Justiça em Substituição, Dr. Fernando Cezar Pereira Valente, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da impetração (ID 51773438). É o relatório. O presente habeas corpus possui dois objetos, quais sejam, o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, com aplicação de medidas cautelares, e o pedido de trancamento da ação penal. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o Juízo a quo recebeu a denúncia, determinou a citação do paciente, determinou o arquivamento parcial do inquérito quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência e, em prol da celeridade, designou eventual audiência de instrução e julgamento para 14/11/2023 (ID 171652905 da ação penal de origem). A Defesa constituída apresentou resposta à acusação, na qual pugnou pela rejeição da denúncia ou, subsidiariamente, pela absolvição sumária do paciente. Pediu, ainda, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a fixação de medidas cautelares. Em decisão de 28/09/2023, a MM. Juíza de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga revogou a prisão preventiva do paciente e aplicou as seguintes medidas cautelares: “I) Medida cautelar de monitoração eletrônica em desfavor de BOLIVAR ALVES OLIVEIRA, pelo prazo de 90 (noventa) dias; passado o período de 90 (noventa) dias, o acusado deverá se dirigir à unidade responsável pela retirada do equipamento, salvo decisão judicial em sentido contrário; II) Proibição de o acusado se ausentar do DF; III) Encaminhamento da vítima ANA PAULA BARREIRA DA SILVA para inclusão no Programa de Monitoramento de Pessoas Protegidas (DMPP), em havendo o aceite da vítima para entrada no Programa”, bem como manteve as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor da vítima (ID 173542572 da ação penal de origem), conferindo à decisão força de alvará de soltura. Desta forma, em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, não mais subsiste interesse processual no presente writ em razão da perda superveniente de seu objeto, de modo que se configura a prejudicialidade prevista no artigo 659 do Código de Processo Penal. Assim, deve ser inadmitido o habeas corpus neste ponto. Igualmente, no que se refere ao pedido de trancamento da ação penal, o writ também deve ser inadmitido. Isso porque a matéria objeto deste habeas corpus é suscetível de arguição pela Defesa em resposta à acusação, nos termos do artigo 396-A do Código de Processo Penal, havendo, assim, momento processual para a defesa da matéria no curso da ação penal. Tendo em vista que o habeas corpus visa o trancamento da ação penal com base em fundamento passível de ser suscitado em resposta à acusação, não é possível examinar o pedido, até mesmo para se evitar indevida supressão de instância, sendo que, em consulta aos autos de origem, o Juízo a quo ainda não proferiu decisão na fase do artigo 397 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Não se conhece originariamente de matéria ventilada na resposta à acusação e ainda não apreciada pelo Magistrado de origem, sob pena de indevida supressão de instância. [...] 4. Ordem parcialmente conhecida e, nessa parte, denegada.” (Acórdão 1740054, 07234254320238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no PJe: 17/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS. FURTO. PORTE DE ARMA BRANCA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. INSIGNIFICÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA. [...] 2. Não há como apreciar, em sede de habeas corpus, o pedido de aplicação do princípio da insignificância já apresentado pela defesa na resposta à acusação, se ainda não foi analisado pelo juízo a quo, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Ordem conhecida e denegada.” (Acórdão 1691051, 07115853620238070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no PJe: 27/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIDO PROCESSAMENTO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL ANTES DE ANALISADA A RESPOSTA À ACUSAÇÃO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Pelo sistema de repartição de competências e sistema de controle de decisões vigentes no ordenamento jurídico, primeiro se manifesta o juízo de origem e depois sua decisão se sujeita ao reexame (pelas vias recursais) ou ao afastamento de ilegalidades ou abuso de poder (via "habeas corpus" e outros). 2. Não tendo a eminente autoridade judiciária apontada coatora apreciado o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa, porquanto ainda sequer apresentada resposta à acusação pela Defesa do recorrente, torna-se inviável qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1212472, 07203260720198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 31/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, como a matéria não foi apreciada pela autoridade judiciária a quo, resta impossibilitado qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. Dessarte, considerando o disposto no artigo 89, incisos III e XII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” [...] XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;” Diante do exposto, não admito o presente habeas corpus, com fundamento no artigo 89, incisos III e XII, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 28 de setembro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador